Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-26.2024.8.07.0012
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700329-26.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LEONTINA DE JESUS ALVES AGRAVADO: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO Leontina de Jesus Alves propôs ação declaratória de inexigibilidade de débitos contra Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados (id 57588633 e 57588642). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem exame do mérito nos termos dos arts. 330, inc. III, e 485, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 57588649). Leontina de Jesus Alves interpôs apelação. Ela foi intimada para efetuar e comprovar o pagamento do preparo, porém deixou o prazo concedido transcorrer sem manifestação (id 57588651, 57828631 e 58329590). A apelação não foi conhecida em razão da deserção (id 58387889). Leontina de Jesus Alves opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente providos com efeitos modificativos apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios (id 58883722 e 59352278). Leontina de Jesus Alves interpôs agravo interno, o qual foi desprovido (id 62630162). Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados apresentou petição. Requer a suspensão do feito até o julgamento final a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais Repetitivos n. 2.092.190, n. 2.121.593 e n. 2.122.017 (Tema Repetitivo n. 1.264) (id 63110617). Leontina de Jesus Alves interpôs recurso especial, o qual está pendente de apreciação (id 63358844). É o breve relatório. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 2.092.190, n. 2.121.593 e n. 2.122.017 à sistemática dos recursos repetitivos para definir a seguinte questão: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos (Tema Repetitivo n. 1.264, ProAfR no REsp n. 2.092.190/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 28.5.2024, DJe de 11.6.2024). Houve a determinação da suspensão do processamento de todos os feitos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. Ocorre que a questão tratada nos autos limita-se aos honorários advocatícios de sucumbência neste momento processual. Não há discussão a respeito da exigibilidade da dívida prescrita. A petição inicial foi indeferida e o processo foi extinto sem exame do mérito pelo Juízo de Primeiro Grau (id 57588649). A apelação não foi conhecida em razão da deserção (id 58387889). O agravo interno tratou exclusivamente dos honorários advocatícios sucumbenciais e foi desprovido. O recurso especial interposto versa igualmente apenas sobre a verba honorária (id 62630162 e 63358844). A suspensão processual é indevida, pois ausente discussão acerca dos temas afetados pelos Recursos Especiais n. 2.092.190, n. 2.121.593 e n. 2.122.017 nos autos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do processo formulado por Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados na petição de id 63110617. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator